Tribunal: CARF
Processo: 10410.722868/2011-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.722868/2011-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.448 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de julho de 2023
Recorrente
GAS DE ALAGOAS S/A ALGAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
FALTA
DE
DIALETICIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
O recurso que não ataca os fundamentos da glosa não deve ser conhecido por
malferir a dialeticidade descrita no art. 58 do Dec. no 7.574, de 2011.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente)
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade Improcedente”, tendo por resultado
“Direito Creditório Não Reconhecido”.
2.

Foi proferido Despacho Decisório (DD), de e-fls. 58/63, que não homologou
compensações que se utilizavam de suposto direito creditório relativo a saldo negativo do IRPJ
do 3o trimestre do ano-calendário de 2002. O Contribuinte foi cientificado em 02/09/2011 (e-fls.
64). O direito creditório não foi reconhecido pela Autoridade Fiscal, uma vez que, para a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.722868/2011-57
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.448 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.722868/2011-57

formação do saldo negativo pleiteado, a Interessada informou retenção de imposto de renda no
valor de R$ 112.499,81; no entanto, acataram-se retenções de apenas R$ 22.604,12.
3.

Irresignado, em 28/09/2011, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 65/81). Aduz, em síntese, que não havia utilizado os seus créditos de
IRRF nos primeiros trimestres do ano-calendário 2002, uma vez que “optou por utilizar de forma
acumulada o IR fonte das aplicações financeiras”.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Ac. no 03-82.927 - 4a Turma da DRJ/BSB, proferido em sessão de 27/12/2018 (e-fls. 86/90),
de que se cientificou o Contribuinte em 16/01/2019 (e-fls. 91), cujas ementa e razões de decidir
foram vazadas nos seguintes termos:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
PER/DCOMP. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
Acórdão sem ementa, conforme art. 2o da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de
2017.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
(...)
Nota-se, do conteúdo do despacho decisório e demais documentos trazidos aos autos, que
a manifestante apresentou DIPJ observando a tributação pelo lucro real, com apuração
trimestral do IRPJ e CSLL.
Esclarece-se que o imposto retido pode ser aproveitado na apuração do saldo negativo
no encerramento do período em que ocorreu a retenção, tendo em conta que as receitas
respectivas devem ser oferecidas à tributação no próprio período. Esta regra está
prevista no artigo 2o, § 4o, III, e artigo 28, ambos da Lei n.o 9.430/1996, também
reproduzida pelo Decreto no 3.000/1999: [...]
Portanto, somente pode ser aproveitado como dedução, na liquidação das estimativas
mensais, ou no encerramento do período, o IRRF cujas receitas tenham integrado a base
de cálculo do IRPJ do período.
(...)
Compulsando os documentos de fls. 74/80, depreende-se que as retenções de imposto
realizadas pelas fontes pagadoras sobre receitas ocorridas no 3o trimestre do ano-
calendário 2002 não são suficientes para gerar direito a crédito decorrente de saldo
negativo”.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.448 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.722868/2011-57

5.

Irresignado, em 11/02/2019 (e-fls. 93), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 94/95), vazado nestes termos:

Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.448 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.722868/2011-57

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 91 e 93). Todavia, dele não se conhece,
vez que, como visto, não há insurgência da Interessada em relação à decisão proferida pela
Autoridade Julgadora de piso, a malferir a dialeticidade prevista no art. 58 do Dec. no 7.574, de
2011.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 131
DF CARF MF
Original